Tribunal: STF
Processo: ARE 1254281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, determino a intimação da(s) parte(s) recorrente(s) para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente